Tribunal: TJBA
Processo: 0502416-54.2019.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502416-54.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Wallace Oliveira da Silva e outros Advogado(s): Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, EM CONCURSO DE AGENTES, POR DUAS VEZES. ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. PRONÚNCIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Tratam-se de recorrentes pronunciados como incursos nas reprimendas do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, com relação às vítimas A.S.D.S. e E.A.D.S., sendo concedido às partes o benefício de recorrer em liberdade. Conforme consta nos autos, narra a denúncia que: “no dia 11 de dezembro de 2012, por volta das 19h30min, na Rua São Bento, em frente ao nº 179, no Bairro Pedro Jerônimo, Itabuna-BA, mataram as vítimas Alessandro Santana dos Santos e Erick Alves dos Santos, sendo que o primeiro denunciado, Wallace, deflagrou os disparos de arma de fogo contra as vítimas, causando-lhes ferimentos que foram a causa eficiente de suas mortes, enquanto o segundo denunciado, Rodrigo, que também estava armado, permaneceu na retaguarda dando cobertura ao seu comparsa. Exsurge dos autos, que as vítimas Alessandro e Erick, haviam acabado de chegar de uma reunião da fanfarra do Colégio Estadual de Itabuna, da qual faziam parte, e sentaram na esquina da Rua São Bento, em companhia de outro colega, Douglas Silva Prado, quando ambos os denunciados passaram perto do local e após saíram em direção às vítimas. Ato contínuo, quando os denunciados já estavam bem próximos as vítimas, de inopino, o denunciado Wallace, com uma arma em punho, deflagrou diversos tiros contra as mesmas, fugindo os dois denunciados, em direção ao Bairro Zizo. Do contexto apurado, a motivação da prática delitiva incide no fato dos denunciados integrarem da facção criminosa denominada Raio A, e, embora as vítimas não fossem integrantes de nenhuma facção criminosa, ambas residiam em um bairro comandado pelo antigo Raio B. Além disso, o irmão da vítima Erick, era alvo dos denunciados por costumar ir a um bar que era frequentado por integrantes do Raio B, razão pela qual, também, surgem os indícios de que a supracitada vítima teria sido morta por engano, no lugar do seu irmão. Menciona-se ainda, que tempos antes do crime, a vítima Alessandro estava trabalhando, montando um andaime na casa de um indivíduo conhecido como ‘Jorge Mulinha’, quando presenciou o seu assassinato dele, o qual foi praticado por ‘Nego Wallace’, salientando ainda que, o referido denunciado gravou o rosto da vítima, e só não havia a executado juntamente com ‘Jorge Mulinha’, por ter provavelmente as munições acabado. Semelhante a vítima Erick, que também já havia presenciado um outro homicídio praticado por ‘Nego Wallace’, contra a pessoa de Edivanildo Nascimento de Sousa”. 2. Embora os recorrentes sustentem a inexistência de indícios suficientes de autoria, observa-se que, na fase extrajudicial, a autoria delitiva foi apontada aos ora recorrentes, por praticamente todas as testemunhas, sendo que, em relação ao réu Wallace Oliveira da Silva, observa-se que, em seu primeiro interrogatório, disponível no repositório do PJE Mídias, ele admitiu que, no momento dos fatos, estava em companhia do corréu Rodrigo Santana dos Santos, a bordo de uma motocicleta, supostamente em perseguição ao irmão de uma das vítimas, a pessoa de G.A.D.S., e, segundo ele, as vítimas foram atingidas por engano em uma troca de tiros. Contudo, as testemunhas negam que houve uma troca de tiros, afirmando que somente o réu Wallace disparou tiros de arma de fogo no dia dos fatos, ceifando a vida das vítimas, à traição, quando estas estavam de costas para os réus, que teriam se aproximado repentinamente e disparado, tendo o corréu Rodrigo possibilitado a imediata fuga de ambos os denunciados. As testemunhas que foram ouvidas em assentada judicial, ratificaram o seu depoimento anterior, especialmente a testemunha ocular R.S.S., havendo pequenas divergências, que são compreensíveis diante do largo interstício de tempo entre a data dos fatos (11/12/2012) e a data da audiência de instrução, cerca de 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses. Verifica-se, que há, portanto, diversas evidências que apontam a participação dos réus Wallace Oliveira da Silva e Rodrigo Santana dos Santos no homicídio das vítimas A.S.S. e E.A.D.S., bem como que o crime foi praticado à traição, impossibilitando a defesa das vítimas, uma vez que, embora uma das vítimas tenha conseguido fugir para proteger-se, as lesões decorrentes dos disparos culminaram em sua morte e a outra vítima sofreu um disparo fatal, de inopino, em sua cabeça, não tendo a menor chance de defesa. Segundo restou apurado, a participação de cada um dos recorrentes restou delineada, sendo que o denunciado Rodrigo Santana dos Santos estava conduzindo a motocicleta, enquanto que o corréu Wallace Oliveira da Silva teria deflagrado os disparos de arma de fogo. Destaca-se que, na confissão parcial realizada pelo réu Wallace Oliveira da Silva, ao ser perguntado se, no momento dos fatos, ele estava com uma pistola, ele declarou, espontaneamente, que estava disparando tiros com seu revólver calibre .38, sendo que em Laudo Pericial constante nos autos restou atestado que o projétil retirado do corpo de E.A.D.S. era característico de calibre .38. Ressalte-se, ainda, que, embora o réu Rodrigo Santana dos Santos tenha negado a autoria delitiva em ambas as oportunidades nas quais prestou depoimento, apresentou versões distintas acerca do local onde se encontrava no momento dos fatos, inexistindo álibi, sendo que, perante a autoridade policial alegou que estava "na cidade de Ibicaraí" e, quando interrogado em juízo, declarou que, no momento do crime, estaria "no campo", na cidade de Itabuna, "que fica no bairro São Pedro", cuja "distância é de quatro bairros" para o local dos homicídios, acrescentando, ainda, que "não estava acompanhado por ninguém". 3. Sabe-se que “a decisão de pronúncia, como expressa reiterada doutrina e jurisprudência, possui a natureza jurídica de mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para sua prolação, a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria". (STJ. AgRg no REsp n. 1.418.866/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.) Outrossim, o provimento recursal derivaria de cabal inexistência de provas de autoria delitiva, sendo que, no presente caso, há testemunha ocular que aponta a participação individualizada de cada um dos réus, de forma precisa. Por não serem demonstráveis de plano, tais arguições defensivas deverão ser analisadas e julgadas pelo Conselho de Sentença. Neste sentido: "As jurisprudências pacíficas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admitem a tese de que o juízo de pronúncia deve ser subsidiado por um juízo razoavelmente próximo da certeza. Desde que a tese acusatória se ampare em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais contradições e incertezas nas provas angariadas devem ser dirimidas no Plenário do Tribunal do Júri, pelo seu Conselho de Sentença, único juízo constitucionalmente competente para sopesar se deve prevalecer a narrativa da Acusação ou a narrativa da Defesa" (STJ. AgRg no AREsp n. 1.675.836/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 19/11/2020). Assim, ante a não aferição peremptória da tese de insuficiência de provas de autoria, arguida em favor dos acusados, mostra-se descabida a impronúncia. 4. Nestes termos, conhece-se e nega-se provimento aos recursos interpostos pela defesa, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. 5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8003197-83.2021.8.05.0191, da Vara do Júri da Comarca de Itabuna - BA, sendo recorrentes WALLACE OLIVEIRA DA SILVA e RODRIGO SANTANA DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.